Tribunal: TJES
Processo: 0028287-19.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028287-19.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. G. R.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL. QUEIMADURAS GRAVES POR TAMPA DE ESGOTO QUENTE. NEGLIGÊNCIA DE AGENTES ESCOLARES. OMISSÃO DE SOCORRO. GRAVIDADE DAS LESÕES E ABALO PSÍQUICO DA FAMÍLIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nicolly Gonçalves Ramos, representada por sua mãe Ingrid Lima Ramos, e pelo Município de Vitória contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão de queimaduras de segundo grau sofridas pela menor nas dependências de creche municipal, causadas por tampa de esgoto quente, sem atendimento adequado ou comunicação imediata aos responsáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado, diante da gravidade das lesões, da negligência e do abalo psíquico da vítima e de sua família, conforme pleiteado pela autora; e (ii) determinar se o quantum indenizatório deve ser reduzido, como requerido pelo Município, sob o argumento de que os danos não geraram sequelas permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, resta configurada, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, diante da falha no dever de guarda e vigilância sobre a criança.

4. O reconhecimento judicial da responsabilidade pelo Município, realizado em contestação, dispensa a produção de outras provas pela autora, nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil.

5. A negligência dos agentes escolares é evidente, tanto pela omissão de supervisão quanto pela ausência de socorro imediato, agravando o sofrimento da menor e de sua família, conforme depoimentos e demais provas constantes nos autos.

6. A fixação do valor indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o abalo psicológico e as circunstâncias específicas do caso, com vistas aos objetivos compensatório, pedagógico e preventivo da indenização.

7. A majoração do valor indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais) é adequada ao caso, compatível com os precedentes deste Tribunal em situações análogas, refletindo a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e o sofrimento da menor e de sua genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a crianças sob sua guarda em creches municipais, quando configurada falha no dever de vigilância e de prestação de cuidados adequados.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o abalo psicológico da vítima e as circunstâncias do caso concreto.

3. É cabível a majoração do quantum indenizatório para atender aos objetivos compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 374, II, e art. 85, § 11; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0003438-32.2020.8.08.0035, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.10.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0015825-79.2016.8.08.0048, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.09.2023;

TJES, Apelação Cível nº 0007602-94.2016.8.08.0030, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 11.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
N. G. R.
, representada por sua genitora Ingrid Lima Ramos

e

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a pretensão autoral, a fim de condenar Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 108/121), pleiteia a parte autora a majoração da indenização para um valor mais condizente com a gravidade do ocorrido, uma vez que a criança foi negligentemente deixada sem supervisão em um local inadequado, além da ausência de socorro imediato e do desprezo pelo sofrimento da menor.

Enfatiza que a criança, com queimaduras graves, foi mantida sem atendimento por horas, e inclusive forçada a andar até a sala de aula, agravando o dano. Ressalta, ainda, as consequências físicas e emocionais para a criança e sua família.

Já o Município requerido, em seu apelo de fls. 128/133, objetiva a redução da indenização, alegando que o evento foi de pequena extensão e sem sequelas permanentes, não justificando um valor elevado. Argumenta que acidentes são naturais no ambiente escolar devido à fase de desenvolvimento das crianças. Afirma que a indenização deve seguir os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando que se torne um meio de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 125/126v e no ID 8413695.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
N. G. R.
, representada por sua genitora Ingrid Lima Ramos

e

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a pretensão autoral, a fim de condenar Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 108/121), pleiteia a parte autora a majoração da indenização para um valor mais condizente com a gravidade do ocorrido, uma vez que a criança foi negligentemente deixada sem supervisão em um local inadequado, além da ausência de socorro imediato e do desprezo pelo sofrimento da menor.

Enfatiza que a criança, com queimaduras graves, foi mantida sem atendimento por horas, e inclusive forçada a andar até a sala de aula, agravando o dano. Ressalta, ainda, as consequências físicas e emocionais para a criança e sua família.

Já o Município requerido, em seu apelo de fls. 128/133, objetiva a redução da indenização, alegando que o evento foi de pequena extensão e sem sequelas permanentes, não justificando um valor elevado. Argumenta que acidentes são naturais no ambiente escolar devido à fase de desenvolvimento das crianças. Afirma que a indenização deve seguir os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando que se torne um meio de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 125/126v e no ID 8413695.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
NICOLLY GONÇALVES RAMOS
, menor representada por sua mãe INGRID LIMA RAMOS, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, narrando que, em 13.11.2009, a requerente tinha 1 ano e 5 meses de idade e frequentava Escola Pública Municipal de Vitória. Naquele dia, relata que a requerente foi deixada sozinha atrás do refeitório, quando teria pisado em uma tampa de esgoto quente. A genitora da requerente só tomou conhecimento do ocorrido quando buscou sua filha no horário da saída, não tendo a equipe escolar entrado em contato ou prestado qualquer socorro médico. Por conta disso, aduz que a requerente foi levada diretamente ao hospital, onde constataram queimaduras de segundo grau nas solas dos pés, ocasionando afastamento por quinze dias para tratamento médico.

Em face desse quadro, advogando pela ocorrência de dano moral, ajuizou esta demanda, na qual requereu a condenação do Município de Vitória ao pagamento de indenização no importe de cento e cinquenta salários mínimos.

Em contestação (fls. 40-44), o Município de Vitória reconheceu a ocorrência do dano moral indenizável, bem como sua responsabilidade sobre o fato. No entanto, aduziu que o valor indenizatório pleiteado (cento e cinquenta salários mínimos) não corresponde ao quantum realis seria o montante justo para reparação dos danos.

Transcorrido o
iter
procedimental, sobreveio a sentença (fls. 104/105), na qual o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral a fim de condenar Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se aferir a proporcionalidade da indenização por danos morais fixada. Enquanto o Município busca reduzi-la, argumentando sobre a natureza do evento e a ausência de sequelas graves, a parte autora pleiteia uma majoração, com base na gravidade das queimaduras, na negligência evidente e nos precedentes judiciais.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito.

In casu
, saliento que
o próprio Município de Vitória
, em sua contestação,
reconheceu a responsabilidade pelo dano moral
suportado pela parte autora. Tal reconhecimento caracteriza confissão judicial e dispensa a autora de produzir qualquer prova adicional, nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil.

A conduta omissiva da agente escolar (professora), que deixou de prestar os cuidados necessários à criança em momento de emergência, configura manifesta negligência. Essa omissão atrai a aplicação da responsabilidade civil objetiva do Município, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação de culpa direta do ente público ou de seus agentes, bastando a existência do dano e do nexo causal.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, entendo que acertou o Magistrado
a quo
, posto que restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação.

É cediço que a indenização por danos morais tem três objetivos principais: compensar a vítima pelo sofrimento causado, punir a conduta negligente do causador do dano e prevenir a repetição de comportamentos similares. Portanto,
a fixação do
quantum
deve refletir não apenas a extensão do dano, mas também o caráter pedagógico e dissuasório da condenação
.

Os fatos narrados nos autos evidenciam um quadro de descuido grave e reiterado por parte do Município de Vitória, agravando significativamente os danos físicos e emocionais suportados pela vítima e por sua genitora.

Compulsando os autos, destaco o depoimento da testemunha Leny Guerra de Souza (fls. 83/83v), que na ocasião dos fatos trabalhava como merendeira da escola CMEI Darcy Castelo de Mendonça:

Leny Guerra de Souza, brasileira, casada, atendente, residente na Rua São Pedro, 79, Bairro Jabour, Vitória-ES, portadora da CI 869563 SSP/ES, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas do MM Juiz, respondeu que: na época dos fatos estava trabalhando como merendeira na escola CMEI Darcy Castelo de Mendonça; que no dia dos fatos a depoente estava trabalhando na cozinha quando presenciou algumas crianças em uma área externa contígua à cozinha;
que não era comum que as crianças tivessem acesso à referida área externa
; que a requerente Nicolly estava junto com as demais crianças na referida área externa; que então, a depoente juntamente com outra funcionária, da qual não se recorda o nome, começou a conduzir as crianças para uma outra área, onde ficava a quadra da escola;
que neste momento, ouviu um choro de criança e pôde perceber que a Nicolly havia se desgarrado do grupo e estava em pé, em cima de uma tampa de aço que cobria instalação de esgoto da creche
; que a depoente pegou a criança no colo e a entregou à professora de nome Inara;
que a criança estava descalça e por isso chorava, pois havia queimado os pés; que quando entregou a criança para a professora, a professora pediu para que colocasse a criança no chão; que a depoente falou que não deveria colocar a criança no chão; que a professora insistiu para que a criança fosse colocada no chão; que a depoente entregou a criança para a professora, e a professora colocou a criança no chão
; que a criança continuou chorando por um bom tempo; que a professora conduziu a criança até a sala de aula; que a depoente

continuou ouvindo a criança chorar quando a mesma estava na sala de aula;
que tem conhecimento que a criança foi conduzida até o hospital
, não sabendo informar se foi pela mãe ou pela escola; que na semana seguinte,
a depoente foi procurada pela genitora da menor que a menor havia sido internada e que a genitora quase foi presa pois desconfiaram que a genitora havia queimado a criança
; que não sabe informar se a criança retornou para a escola; que não teve mais contato com a criança nem com a genitora desta; que tomou conhecimento por terceiros que a criança
ficou internada por um bom tempo
, não sabendo precisar por quanto tempo; Dada a palavra à advogada da autora, respondeu que: ficou trabalhando na referida escola por cerca de 2 anos, pela empresa COAN, de São Paulo; que não se recorda em que ano começou a trabalhar na referida escola;
que o acontecido ocorreu por volta das 14hs; que acredita que a criança tenha sido levada para o hospital por volta das 16hs daquele dia
, quando não mais ouviu o choro da criança; que encerrava seu expediente naquela escola por volta das 17hs;
que a criança na ocasião do acontecido estava só de fralda; que era uma tarde muito quente; que não sabe informar se era passado protetor solar nas crianças
, pois a depoente não trabalhava diretamente com as crianças; que não tomou conhecimento que a professora tenha tentado calçar sapatos na criança; que no seu local de trabalho não tinha contato com as crianças da faixa etária da Nicolly, sendo que tais crianças recebiam alimentação em local separado, havendo uma outra pessoa que levava a alimentação até tais crianças; que no pátio da escola haviam 2 pessoas responsáveis pelas crianças da mesma faixa etária da Nicolly; que não sabe informar quantas pessoas ficavam na sala de aula responsáveis pelas crianças da faixa etária da Nicolly; que não se recorda o número exato das crianças que se encontravam naquele dia na área externa contígua à cozinha da escola; que eram várias crianças, inclusive a Nicolly. Dada a palavra à Douta Promotora de Justiça, respondeu que: naquele dia, o portão que dá acesso à área externa contígua à cozinha da escola estava aberto, não sabendo informar a depoente por qual motivo; que a referida área externa era utilizada para entrega de material para a cozinha, sendo uma área de serviço. Nada mais havendo, foi encerrado o depoimento.

Diante do depoimento supracitado e de outras provas colacionados aos autos, como o laudo médico de fl. 33 e as fotos de fls. 24/28, verifica-se que a vítima, com
apenas 1 ano e 5 meses
, sofreu queimaduras de segundo grau nos pés, ocasionadas pela exposição a uma tampa de esgoto quente localizada no pátio escolar. O sofrimento da menor foi agravado pela omissão de socorro imediato por parte dos profissionais da escola.

A professora, além de ignorar a gravidade das lesões, ordenou que a criança fosse colocada no chão e conduzida andando para a sala de aula, em total desrespeito à dignidade e à integridade física da menor.

O descuido generalizado do Município restou evidente, na medida em que a escola demonstrou falta de organização e preparação para lidar com situações de emergência, especialmente em um serviço voltado ao cuidado de crianças pequenas, que exige atenção redobrada.

Ademais, a genitora da menor só tomou conhecimento do ocorrido ao buscar sua filha na escola, pois esta sequer comunicou os pais sobre o acidente.

Além de lidar com o sofrimento da filha, a genitora foi injustamente suspeita de maus-tratos ao procurar atendimento médico no hospital, quase sofrendo prisão. Tal situação intensificou o abalo emocional e a sensação de desamparo.

Em casos análogos de negligência em instituições de ensino infantil, este Tribunal tem fixado valores de danos morais entre R$5.000,00 e R$25.000,00,
considerando, por óbvio,
os contornos e a gravidade do caso concreto
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
OMISSÃO ESPECÍFICA
.
NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESCOLARES. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por M. T. D. S., representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Vila Velha, em razão de acidente ocorrido durante aula de educação física, no qual o apelante, menor de 12 anos e portador de necessidades especiais, fraturou o pulso e não recebeu atendimento imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência por parte dos agentes do Município de Vila Velha no cuidado e supervisão do aluno portador de necessidades especiais e, em caso positivo, se está configurado o dano moral, além de definir o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o dever do Estado de garantir o cuidado e proteção de crianças, especialmente as portadoras de necessidades especiais, durante o período em que estão sob a guarda escolar. Restou comprovado que o aluno, portador de epilepsia e limitação cognitiva, não recebeu a devida atenção de sua cuidadora especial e do professor de educação física, que não perceberam de imediato a lesão sofrida durante a atividade. A ausência de ação imediata para prestar socorro ao menor evidencia a falha no dever de vigilância por parte dos agentes escolares, configurando omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF. O dano moral está configurado, sendo razoável a fixação da indenização no valor de
R$10.000,00
, considerando a gravidade do caso e as condições pessoais da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Estado é responsável objetivamente pelos danos causados a alunos em decorrência de falha ou omissão de seus agentes, especialmente em casos envolvendo crianças portadoras de necessidades especiais, que demandam atenção redobrada. 2. A indenização por danos morais é devida quando a omissão dos agentes públicos resulta em prejuízo à integridade física ou psíquica do aluno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0014032-17.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.04.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70071117923, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 23.11.2016.

(TJES, Apelação Cível nº 0003438-32.2020.8.08.0035, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
ACIDENTE COM MENOR EM CRECHE MUNICIPAL
. LESÃO GRAVE. DEVER DE SUPERVISÃO INADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes de acidente sofrido por menor de 4 anos de idade em creche municipal, que resultou em fratura no cotovelo e necessidade de cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade do Município pelo acidente ocorrido nas dependências da creche municipal, que justificasse a indenização por danos morais; (ii) analisar se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da CF, sendo o Município responsável pelos danos causados a terceiros em decorrência de atos omissivos, desde que configurada a culpa ou dolo, além do dano e do nexo causal. A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos em suas instituições, configurando-se a responsabilidade objetiva em caso de falha na supervisão, especialmente em relação a crianças de tenra idade. O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa, em decorrência do abalo sofrido pelo menor e da necessidade de intervenção cirúrgica, devendo a indenização ser mantida em
R$ 5.000,00
, quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada pelo Município, não prospera, dado que a criança de 4 anos estava sob a guarda da instituição, cabendo a esta garantir sua segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública responde objetivamente por danos causados a menores sob sua guarda, em creches e escolas municipais, decorrentes de falha na supervisão adequada. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 109615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 28.05.1996; STJ, AgRg no AREsp nº 140.365/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.05.2012; TJES, Ap nº 2090012515, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2013.

(TJES, Apelação Cível nº 0028099-21.2014.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/09/2024)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ALUNO ACIDENTADO EM ESCOLA MUNICIPAL
. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros. 2) A Administração Pública responde objetivamente por danos causados por ato omissivo consistente em violação ao dever de zelar pela integridade física dos alunos. Precedentes. 3) Mesmo que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva, a negligência restou devidamente comprovada, pois era previsível, diante das circunstâncias sob as quais se deu a recreação, que um acidente poderia ocorrer, tendo o Poder Público falhado ao não garantir os recursos pessoais e materiais necessários à segurança dos menores. 4) Considerando as circunstâncias do acidente sem sequelas, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar e cirurgia, reputo adequado o valor de
R$ 10.000,00
. 6) Igualmente se impõe decotar a quantia arbitrada a título de danos estéticos, reduzindo-os ao patamar de R$ 10.000,00, proporcional ao dano experimentado, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa, considerando o grau de alteração morfológica decorrente da deformidade craniana e cicatriz. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0015825-79.2016.8.08.0048, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
ALUNA MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA
. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DE MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE KARINNY GONÇALVES DO VALE CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão” (TJES, Apelação nº 0019795-87.2016.8.08.0048, Relator(a): Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; DJ: 01/03/2023). 2. Hipótese em que a Autora sofreu fraturas graves em razão do acidente ocorrido no interior da escola municipal, tendo que se submeter a procedimentos cirúrgicos e a longo período de internação hospitalar, além de ter perdido o ano letivo em decorrência dos fatos e de ter fiado totalmente dependente dos cuidados de terceiros durante um longo período, inclusive para as atividades do cotidiano, chegando a utilizar cadeira de rodas e andador durante sua recuperação. 3. Danos morais configurados e majorados para o patamar de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais). 4. Danos estéticos comprovados através dos registros fotográficos de fls. 47/49, que demonstram uma grande cicatriz na parte dianteira e central da coxa da Autora, além da cicatriz no pé direito. Valor fixado em 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso de Município de Pedro Canário conhecido e desprovido. 6. Recurso de Karinny Gonçalves do Vale conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001366-97.2015.8.08.0051, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE SOORETAMA.
I
NCIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL.
ALUNO MENOR. LESÃO GRAVE NO JOELHO. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. FALHA NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL E DANO ESTÉTICO.
REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A hipótese dos autos revela caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela integridade física do menor no momento que estava sob a sua guarda ao frequentar a escola municipal, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão. 2. Nesse contexto, observo que as provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida no autor), o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela integridade dos alunos que frequentam as escolas municipais, e a conduta, evidenciada na falha na fiscalização e vigilância dos menores, bem como na inexistência de fornecimento de estrutura física adequada ao recebimento dos alunos, o que resta evidenciado pela ausência de guarda-corpo em calçada localizada no pátio da escola que possui cerca de 60 (sessenta) centímetros de altura, valendo consignar que o menor possuía à época dos fatos apenas 06 anos. 3. Entretanto, muito embora tenha agido com acerto o Magistrado ao reconhecer os danos morais, de igual maneira não procedeu ao quantificá-los. Nesse contexto, vale registrar que o incidente que causou a lesão no joelho do Apelado foi grave, levou a necessidade de realização de cirurgia ortopédica de urgência e realização de tratamento com fisioterapia durante considerável período de tempo, fato que por si só caracteriza os danos morais, sobretudo se considerado que o Autor contava com apenas 06 anos de idade e a cirurgia foi realizada em outra cidade (Vitória), fato que evidencia a alteração na rotina da vida da genitora, ora 2ª Apelada. 4. Todavia, entendo que a quantia de

R$15.000,00
(quinze mil reais) a ser dividida entre os apelados (o menor e a sua genitora que também é parte na ação), revela-se mais adequada, eis que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: 5. Tomando-se este parâmetro, arbitro os danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ). 6. Seguindo, com relação aos danos estéticos, registre-se que conforme entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] É cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando são passíveis de identificação em separado [...]" (in AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013). Inclusive, sobre o tema foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula n. 387, que preconizam que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. 7. Em relação ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau da lesão (cicatriz) e suas implicações (pequenas, já que não causou limitações ao Autor), o grau de culpa e as condições financeiras das partes, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório. 8. Tomando-se estes parâmetros, entendo que o valor a título de danos estéticos devido à Parte Autora (Eliaquim) deve ser fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deve ser atualizado nos mesmos parâmetros que os danos morais. 9. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0007602-94.2016.8.08.0030, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/04/2023)

APELAÇÕES Cíveis.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AMPUTAÇÃO DO 4º DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA.
ALUNO MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA
. DEVER DE INDENIZAR.
Recursos conhecidos e IMPROVIDOS. 1. Apelação do Município de Serra. Improvida. Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão. 2. Apelação de Gustavo Gonçalves dos Santos Pessoa. Improvida. No caso dos autos um aluno de escola pública municipal, durante aula de educação física, sofreu amputação do 4º dedo anelar da mão direita. Sendo socorrido, não levaram o dedo amputado para reimplante. Necessidade de utilizar prótese anelar. 3. Dever de indenizar configurado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantida a condenação no valor de
R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais), a título de danos morais e estético. 4. Não comprovada redução da capacidade laborativa, decorrente da amputação no dedo, nos termos do laudo pericial. Indeferido o pensionamento mensal. 5. Recursos conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

(TJES, Apelação Cível nº 0019795-87.2016.8.08.0048, Magistrada: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/03/2023)

No presente caso, a gravidade das lesões físicas, o descaso com o bem-estar da criança (1 ano e 5 meses) e o abalo psíquico causado à família justificam a majoração da indenização para
R$15.000,00
(quinze mil reais), quantia que melhor reflete os objetivos compensatório e pedagógico da condenação.

Por conseguinte, o recurso do Município de Vitória, que busca reduzir ou excluir o montante arbitrado, não merece provimento. A responsabilidade do ente público é manifesta, assim como a gravidade dos fatos. O valor anteriormente fixado pela sentença já era moderado e sua majoração para R$15.000,00 é plenamente justificável diante das circunstâncias.

III – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no tocante ao mérito:

1) Dou parcial provimento ao recurso da autora
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

2) Nego provimento ao recurso do Município de Vitória
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Município para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar